Tribunal: TJDFT
Processo: 0767364-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES, REJEITADAS. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. REMARCAÇÃO DE VOO PARA O DIA SEGUINTE. NECESSIDADE DE PERNOITE. RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS COM HOTEL E TRANSPORTE. CABIMENTO. AVISO PRÉVIO PELA COMPANHIA AÉREA. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, consistentes na condenação da companhia aérea requerida ao pagamento de indenização por danos materiais (restituição de despesa com hotel e transporte) e morais em razão de remarcação de voo (trecho Brasília – Buenos Aires).
2. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões, uma vez que há no recurso relação lógica com os fatos narrados na inicial e com os fundamentos da sentença vergastada, de forma a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, CPC. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada.
3. Ainda em preliminar, a recorrida suscita a sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que a parte autora teria efetuado a compra por intermédio de agência de viagem, única responsável por eventual remarcação ou reembolso devido ao autor. No entanto, no caso dos autos não há sequer notícia de que o autor tenha utilizado uma agência de viagens para aquisição das passagens aéreas, as quais, conforme documentos dos autos (ID 48408440 - Pág. 3 e ss), foram adquiridas diretamente com a companhia aérea, o que a torna parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Narra o autor que adquiriu quatro passagens aéreas de voo operado pela ré (trecho Brasília – Buenos Aires), para o dia 14/04/2022, mas, por motivos operacionais, 5 (cinco) dias antes do embarque, a ré reacomodou o autor e os demais passageiros em voo previsto para o mesmo dia contratado, com horário e itinerário diversos do previsto inicialmente. Em razão da mudança de horário, diz que foram obrigados a se dirigirem à cidade de Guarulhos no dia anterior para lá pernoitarem e poderem embarcar no novo horário previsto na manhã seguinte com destino a Buenos Aires.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
6. Da análise dos autos, verifica-se que é incontroverso que o autor adquiriu passagens de voo operado pela companhia aérea requerida, para viajar a Buenos Aires na data de 14/04/2022, sendo o voo, inicialmente, realizado de forma direta (ID 48408440 - Pág. 4). No início de fevereiro, foi informado pela companhia aérea de que os voos passaram a conter escala na cidade de Guarulhos, mantida a ida na data contratada (ID 48408440 - Pág. 10). No entanto, em 09/04/2022, houve nova alteração, na qual o voo para Guarulhos passou a ser no dia 13/04/2022, isto é, um dia antes do inicialmente previsto, sendo que o embarque para Buenos Aires permaneceu no dia 14/04/2022 (ID 48408440 - Pág. 19). Incontroverso, ainda, que, por força dessa alteração, os autores foram obrigados a dormir em hotel na cidade de Guarulhos (ID 48408440 - Pág. 29/32) e tiveram gastos com transporte no deslocamento do aeroporto para o hotel (ID 48408440 - Pág. 37).
7. Embora a companhia aérea tenha informado o consumidor acerca da alteração no voo com antecedência de 5 dias, em observância ao artigo 12 da Resolução da ANAC no 400/2016, a mudança acabou por acarretar a necessidade de deslocamento para a cidade de Guarulhos um dia antes, obrigando o recorrente e a família a dormirem no local para conseguirem pegar o voo para Buenos Aires no dia seguinte. Demais disso, embora o autor tenha anuído com a mudança de horário (art. 28, da Resolução da ANAC no 400/2016), outra conduta não era de se esperar do consumidor, pois o aviso chegou com 5 dias de antecedência, não havendo tempo hábil para que ele pudesse reorganizar a viagem inteira, comprando novas passagens e alterando a hospedagem no local de destino.
9. Nesse contexto, cabível a restituição dos valores despendidos pelo autor com a hospedagem na cidade de Guarulhos, e com o transporte via aplicativo utilizado para deslocamento do aeroporto.
10. Ressalta-se que a companhia aérea recorrida esclarece que as alterações dos voos decorreram de reestruturação da malha aérea, mas tal circunstância é considerada hipótese de fortuito interno, relacionada à organização dos serviços e aos riscos da atividade, logo não exclui a responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor.
11. O dano moral, por sua vez, decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
12. Embora a mudança de voo, com a necessidade de pernoite na cidade de Guarulhos tenha causado contratempos, não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar abalo psicológico ou ofensa aos direitos da personalidade do autor/recorrente (art. 373, I, CPC). Ademais, não se pode olvidar que a companhia aérea noticiou o autor da mudança com a antecedência prevista nas normas aplicáveis, concedendo-lhe tempo para efetuar os ajustes necessários à ida a Guarulhos um dia antes do previsto, e não houve alteração na data de chegada ao destino.
13. Assim, não se verificando que o autor/recorrente tenha suportado desdobramentos mais graves com a alteração do voo, improcedente a pretensão de compensação por danos morais.
14. Isto posto, dou parcial provimento ao recurso para reformar em parte a sentença, a fim de condenar a companhia aérea ré/recorrida a restituir o autor da quantia R$ 488,47 pelos danos materiais sofridos, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
15. Recurso conhecido e parcialmente provido.
16. Sem custas adicionais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.